Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-63.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA – Associação - Descontos no benefício previdenciário da autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Autorização de desconto não é suficiente a comprovar a regularidade da contratação, sem sequer estar devidamente assinada – Fragilidade do conjunto probatório não permite concluir pela regular contratação – Danos morais devidos, sem redução – Sentença mantida

Ementa:
DECLARATÓRIA – Associação - Descontos no benefício previdenciário da autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Autorização de desconto não é suficiente a comprovar a regularidade da contratação, sem sequer estar devidamente assinada – Fragilidade do conjunto probatório não permite concluir pela regular contratação – Danos morais devidos, sem redução – Sentença mantida - Apelo não provido.